Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-95.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-95.2021.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO GAMA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 2º, DO CPC. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA DOS DOCENTES. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO ESTIPULADO NACIONALMENTE NO PERIODO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tiver uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação, conforme dispõem o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

2.

Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores.

3.

A remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescido das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

4.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

5.

Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008 quando o docente percebe parcela remuneratória relativa à escolaridade, que integra a sua respectiva remuneração.

6.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital pelos contracheques do autor, que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, ele, no interstício de 01/2016 a 04/2021, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério.

7.

Assim, observa-se que durante o período reclamado, o autor percebeu remuneração superior ao estipulado pela Lei nº 11.738/07, considerando-se o vencimento-base e a gratificação de escolaridade. Desse modo, não há que se falar em diferença salarial a ser paga em seu favor.

8.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe dar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e

Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 26 de junho de 2023
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma do acórdão de relatoria deste desembargador que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por RODRIGO GAMA ALVES, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA QUE NÃO SE COMUNICA COM O VENCIMENTO-BASE DO CARGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A Ementa da decisão monocrática do recurso de apelação foi a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO BASE DO CARGO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA DE NATUREZA DIVERSA. NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA A FINALIDADE DA LEI NACIONAL Nº 11.738/2008. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA QUE RECLAMA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 9318047), historiou o embargante que interpôs apelação com o fim de ver modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que julgou procedente o pedido formulado pelo embargado em ação ordinária de recebimento do piso nacional do magistério, sedo o referido recurso desprovido.

Apresentou fundamentos a respeito da correta interpretação do piso salarial, frisando que a Lei nº 11.78/08 regulamentou o artigo 60, III, “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e estabeleceu um valor mínimo nacional em favor dos professores da educação básica.

Asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167-DF não concluiu que o piso deve corresponder ao vencimento-base. Ao revés, afastou a tentativa de incorporar ao conceito de piso salarial às gratificações e vantagens pecuniárias variadas.

Argumentou que o âmbito deste Estado, os professores possuem direito à gratificação de escolaridade, conforme dicção do artigo 132, VII c/c o artigo 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, destacando que a vantagem corresponde a 80% (oitenta por cento) do vencimento-base e deve ser considerada para fins de cômputo do piso nacional, uma vez que a parcela integra remuneração do docente.

Teceu argumentos a respeito da decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.236/PA, que considerou que o pagamento da gratificação de escolaridade de forma permanente e uniforme pelos professores estaduais torna a remuneração da categoria superior ao estipulado pelo piso nacional.

Postulou o conhecimento do recurso para conhecer e acolher os embargos com efeito infringente no sentido de prover a apelação e julgar totalmente improcedente os pedidos veiculados na inicial.

Prequestionou a matéria.

Contrarrazões constantes do id. 9441602.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

Conforme relatado, com a ação intentada, postulou o autor/embargado compelir o Estado do Pará/embargante a reajustar o valor do seu (do recorrido) vencimento em conformidade com o piso nacional do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008, bem como a condenação do ente público ao pagamento referente à diferença das parcelas pretéritas pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal.

Sobre o assunto, cabe relembrar que o piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tiver uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação, conforme dispõem o art. 2º, § 1º e art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08,
verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Vale destacar que a normativa ao norte mencionada trouxe eficácia ao disposto no art. 206, V e VIII da Constituição da República, cujo teor tem em vista a valorização da carreira docente,
verbis
:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas.

(...)

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

No caso vertente, o Estado do Pará defendeu, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação de nível superior percebida pelo autor ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em seu favor.

Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores,
in verbis
:

Lei Estadual nº 5.810/94

Art.

140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o

vencimento, será

devida

nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Por sua vez, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescido das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

Por seu turno, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94,
verbis
:

“Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo Único – As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratavam de valores transitórios ou aquelas integrantes da natureza do cargo.

Visando elucidar a questão, no julgamento do agravo interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei do Nacional nº 11.738/2008 quando o docente percebe parcela remuneratória relativa à escolaridade, que integra a sua respectiva remuneração, conforme a ementa a seguir,
vebis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022).

Em conformidade com o julgado paradigma, a correta interpretação a ser considerada para fins de piso salarial é no sentido de se excluir do seu cálculo as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório. Desse modo, considerando-se que a gratificação percebida pelo magistério estadual, cujo fato gerador é a escolaridade, pela sua natureza permanente e inerente ao cargo, deve ela ser contabilizada para fins de cálculo do piso.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital pelos contracheques do autor/ora embargado, que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, ele, no interstício de 01/2016 a 04/2021, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, conforme tabela que abaixo reproduzo:

Período

Vencimento base

Adicional de Escolaridade

Total

Valor do piso

1/2016 a 12/2016

R$

1.927,62

R$

2.189,78

R$

4.117,40

R$

2.135,64

1/2017 a 4/2017

R$

1.927,62

R$

2.189,78

R$

4.117,40

R$

2.298,00

5/2017 a 9/2017

R$

1.927,62

R$

2.004,73

R$

3.972,35

10/2017 a 12/2017

R$

1.927,62

R$

2.097,25

R$

4.024,87

1/2018 a 3/2018

R$

1.927,62

R$

2.097,25

R$

4.024,87

R$

2.455,35

4/2018 a 9/2018

R$

1.985,44

R$

2.064,86

R$

4.050,30

10/2018 a 12/2018

R$

1.985,44

R$

2.160,16

R$

4.145,60

1º/2019 a 4/2019

R$

1.985,44

R$

2.160,16

R$

4.145,60

R$

2.557,74

5/2019 a 7/2019

R$

2.025,14

R$

2.251,95

R$

4.277,09

8/2019 a 9/2019

R$

2.025,14

R$

2.543,58

R$

4.568,72

10/2019 a 12/2019

R$

2.025,14

R$

2.592,18

R$

4.617,32

1/2020 a 12/2020

R$

2.069,08

R$

2.350,47

R$

4.419,55

R$

2.886,24

1/2021 a 4/2021

R$

2.069,18

R$

2.350,47

R$

4.419,55

Assim, observa-se que durante o período reclamado, o autor percebeu remuneração superior ao estipulado pela Lei nº 11.738/07, considerando-se o vencimento-base e a gratificação de escolaridade. Desse modo, não há que se falar em diferença salarial a ser paga em seu favor.

Ante o exposto, conheço os presentes embargos de declaração e lhe DOU PROVIMENTO para, aplicando o efeito infringente, reformar a sentença proferida pelo Juiz de 1º grau e julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor/ora embargado.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos em razão do autor, ora embargado, haver litigado sob o pálio da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023